Tribunal: TCU
Processo: 017.031/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9529/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.031/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Avani Nascimento de Oliveira Torres (XXX.328.965-XX); Eliude Teixeira dos Santos da Silva (XXX.647.645-XX); Heloisa Helena Santos Campos (XXX.476.275-XX); Leni dos Santos Calmon (XXX.695.805-XX); Maria Cristina Campos Borges Ramos (XXX.469.855-XX); Maria Luiza Cabral Macedo (XXX.254.095-XX); Suzi Quintela Guerra (XXX.309.047-XX); Suzilene Quintela Guerra (XXX.622.727-XX); Urania Teixeira dos Santos (XXX.853.515-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.